Tribunal: TJDFT
Processo: 0743513-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. TUTELA DA SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS (TEMA 793 - STF). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (TEMA 106 - STJ). RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de litisconsórcio passivo necessário (com consequente deslocamento da competência à Justiça Federal).
A. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 855.178-06 (Tema 793), firmou entendimento no sentido de que os Entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Logo, é da competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios a prestação de assistência à saúde dos cidadãos.
B. E, como a situação fática que ora se apresenta retrataria pedido não “incluído nas políticas públicas” (incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, a eventualmente indicar a necessária intervenção da União), senão de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA (Sacubitril/Valsartana - Entresto) para tratamento não padronizado, em virtude da gravidade da doença, da urgência de tratamento, da hipossuficiência financeira da parte interessada e da contundência dos informes técnicos e/ou médicos, há de se prestigiar a efetividade da tutela então concedida, no atual estágio processual, pena se esvaziar o conteúdo das citadas normas ou da proteção dos correlatos bens jurídicos (CPC, artigos 4o, 6o e 8o).
II. Mérito:
A. Compete ao DISTRITO FEDERAL, por meio de seu Sistema Único de Saúde, prestar assistência farmacêutica, e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde (Lei Orgânica do Distrito Federal, artigos 204, § 2o, incisos I e II, e 207, inciso XXIV).
B. No caso concreto, resultou comprovada a necessidade do uso do medicamento, por circunstanciado relatório (lavrado por médica da SES - ID 24669980), o qual atesta: “[...] Paciente portador de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida de causa idiopática e grau acentuado do ventrículo esquerdo. Há perigo de vida com morte súbita, sofrimento psíquico e incapacidade laboral”.
C. Por seu turno, o Distrito Federal não se desincumbiu de comprovar que, nas listas RENAME (Ministério da Saúde) e REME (Distrito Federal), existiriam outros medicamentos similares disponíveis, e adequados ao caso clínico já que o medicamento resultou em redução da mortalidade em 28% nos casos de insuficiência cardíaca reduzida (CPC, art. 373, inciso II).
D. Além disso, os medicamentos são registrados na ANVISA, e o paciente, que litiga sob o pálio da justiça gratuita, não é capaz financeiramente de suportar os custos do tratamento.
E. Nesse quadro fático-jurídico (preenchimento concomitante dos requisitos previstos no Tema 106 do STJ: comprovação da imprescindibilidade do medicamento e da inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; hipossuficiência econômica; registro na ANVISA, observados os usos autorizados pelo Estado), irretocável a condenação do DISTRITO FEDERAL na obrigação de fornecimento dos fármacos.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal), nem honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ).